Tribunal: STF
Processo: HC 216834
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
Agravo regimental nos embargos de declaração no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 3. Alegação de descompasso na atuação dos policiais com as normas penais. O juízo de origem e o TJSP, analisando os elementos contidos no feito e dentro dos limites legais, entenderam que haveria indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva aptos a ensejarem a condenação do réu. 4. Revolvimento fático-probatório vedado na via do habeas corpus. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.